Tribunal: TJDFT
Processo: 0724727-62.2023.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724727-62.2023.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE CRISTINA OLIVEIRA TORRES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Eliane Cristina Oliveira Torres contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF que, nos ação acidentária ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “condenar o réu a conceder auxílio-acidente desde 02/02/21, obrigando-se o réu a pagar ao autor as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação do réu, abatendo-se o valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas que antecedem o qüinqüênio anterior à propositura da ação” (ID 59853801). Por força da sucumbência, a parte ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, “cujo percentual será definido na liquidação do julgado, a teor do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil c/c a Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça”. Opostos embargos de declaração pela autora (ID 59853803), estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 59853805). Em suas razões recursais (ID 59853807), a autora suscita a nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa. Para tanto, argumenta que o Juízo de origem não teria observado ou valorado de forma adequada, ao sentenciar, a provas apresentadas aos autos. Diz que o Juízo de origem teria fundamentado a sentença com base unicamente no laudo pericial produzido nos autos, sem permitir à autora a produção de outras provas com aptidão de infirmar as conclusões declinadas no reportado exame técnico, o que, sob seu ponto de vista, configuraria cerceamento do seu direito de defesa. A autora defende, ainda, a nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação. No ponto, argumenta que o Juízo a quo teria fundamentado a r. sentença com base unicamente no laudo pericial apresentado aos autos, supostamente desconsiderando outros documentos que corroborariam os fatos constitutivos do direito da parte autora. Anota que o Juízo de origem “deixou de dar a importância necessária, sem se importar que a então autora, clamando por justiça, demonstrou de forma clara e objetiva, que devido ao acidente acabou desenvolvendo uma síndrome, doença psíquica que já a levou a tentar suicídio por inúmeras vezes, fatos ignorados pela sentença”. Sublinha que, mesmo tendo apontado supostas inconsistências no laudo pericial, o Juízo de origem não teria enfrentado quaisquer dos argumentos, o que, no seu entendimento, ensejaria a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação. Requer, ao fim, o conhecimento e provimento do apelo, nos termos da fundamentação, para que seja cassada a r. sentença e determinado o retorno dos autos à Vara de origem, para regular processamento do feito. Sem preparo, por ser a apelante beneficiária de gratuidade de justiça. A parte ré não apresentou Contrarrazões (ID 59853826). Sobreveio, então, petição de ID 60002682, por meio da qual a autora pleiteia a concessão de tutela provisória. Para tanto, aduz que, na espécie, se trata de “Ação Previdenciária, que em razão de Acidente de Trabalho sofrido, a então autora, ficou com sequelas física e psíquicas, e devido a decisão administrativa, teve o seu benefício cancelado, sem que a mesma tivesse condições de retorno ao posto de trabalho, razão que ingressou com pedido do restabelecimento do auxílio-doença, com antecipação de tutela” (sic). Anota que, por erro material do Juízo de origem por ocasião da concessão da tutela antecipada, que teria sido confirmada pela r. sentença, “vem recebendo o benefício correspondente ao auxílio acidente, sendo que na verdade, deve receber o auxílio doença acidentário (comprovante em anexo)”. Pede, então, a concessão de tutela provisória por esta Relatoria, “a fim de que o INSS restabeleça o benefício do auxílio-doença, na forma requerida, reconhecendo o erro material na decisão do Juízo de primeiro grau”. O réu manifestou ao ID 62808328, pelo indeferimento da tutela provisória pleiteada pela autora, sob o argumento de que inexistiria erro material na r. sentença, porque o laudo pericial produzido no curso do procedimento teria concluído que a segurada/apelante faria jus ao recebimento de auxílio-acidente, e não de auxílio-doença acidentário, o que teria sido acolhido pelo Juízo de origem ao proferir a r. sentença. É o relatório. 2. Nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Essa mesma disposição legal é reproduzida pelo art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste e. Tribunal (RITJDFT). Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, contudo, não estão presentes os pressupostos legais necessários para antecipação da tutela recursal. Isso porque, a princípio, não se verifica a constatação de qualquer erro material na r. sentença, especialmente no que se refere ao pagamento do benefício previdenciário objeto de discussão nos autos, bem assim no que tange à modalidade legal de tal benesse. Em verdade, constata-se que a r. sentença expressamente assentou que o “laudo pericial admite a existência de redução e não de incapacidade laboral, de modo que o segurado deve perceber auxílio-acidente imediatamente após a cessação do auxílio-doença acidentário, em 01/02/21, pois o fato, na verdade, cuida de restrição laboral, a demonstrar que a pretensão jurídica formulada encontra amparo no art. 86 da Lei no 8213/91” (ID 59853801). Desse modo, ao menos neste instante processual, não é possível observar a existência de erro no pagamento do benefício previdenciário objeto de discussão nos autos, tendo em vista que a r. sentença concluiu, em cotejo analítico da prova técnica no produzida no curso do procedimento, que a hipótese de restrição laboral manifestada pela autora/apelante se subsome ao benefício previdenciário previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/91, a saber, o auxílio-acidente, e não àquele a que se refere o art. 61 do reportado diploma normativo. Pelas mesmas razões, não se constata a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação à autora/apelante, sobretudo se considerado que o pagamento do benefício previdenciário, a princípio, está sendo devidamente realizado pela autarquia federal ré/apelada, conforme atesta o documento de ID 60002683. Por esses motivos, não se observa, nesta análise inicial, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada. Ressalva-se, ao final, qualquer consideração acerca do recurso, que será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento do recurso de apelação pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos para elaboração de voto e inclusão em pauta de julgamento. Brasília, agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora